Tribunal: STF
Processo: ARE 1265294
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS NA ORIGEM EM VIRTUDE DA SUA INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. 



    1. É intempestivo o recurso extraordinário, em matéria criminal, que não observa o prazo de 15 (quinze) dias estabelecido no art. 1.003, §5º, do CPC, contado na forma do art. 798 do CPP.



    2. A orientação do STF é firme no sentido de que os embargos de declaração não conhecidos na origem em face de sua intempestividade, não interrompem o prazo para interposição do recurso extraordinário.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.